Tribunal: TCU
Processo: 006.919/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Apurar, no rito especial, irregularidades em concessões de operações de crédito habitacionais, no âmbito da Agência Arujá/SP, em continuidade à AnálisePreliminar 5860.2017.0163 (no da TCE no sistema: 2016/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra Roberto Sussumu Saegi, Rodrigo Lopes Regalo, Zélia Lopes dos Santos, Jennifer Coutinho Fabri, Letícia Santos Barros e Renata Lopes dos Santos Barros, em razão de supostas irregularidades praticadas na concessão de operações de crédito habitacionais na Agência Arujá/SP. Considerando que o Acórdão 966/2025-TCU-Primeira Câmara , de 11/2/2025, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e lhes aplicou multa; considerando o falecimento de Roberto Sussumu Saegi, em 30/10/2024, antes, portanto, da prolação do referido acórdão; considerando que não houve o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e que esta sanção possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005 e no art. 34 da Resolução-TCU 360/2023, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 966/2025-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Roberto Sussumu Saegi; b) notificar do acórdão condenatório o espólio ou os sucessores, caso já tenha ocorrido partilha de bens, de Roberto Sussumu Saegi para eventual interposição de recurso ou recolhimento da dívida. 1. Processo TC- Processo 006.919/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Sussumu Saegi - falecido (XXX.836.668-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vinicius Rafael Armando (OAB/SP 283974), representando Leticia Santos Barros, Zelia Lopes dos Santos, Jennifer Coutinho Fabri, Rodrigo Lopes Regalo e Renata Lopes dos Santos Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.